Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-87.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001131-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CAMILA ROSA DA SILVA - CPF: 047.066.001-54 (IMPETRANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (IMPETRADO), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Mandado de Segurança no
1001131-87.2025.8.11.9005.

Impetrante:

CAMILA ROSA DA SILVA.

Autoridade Coatora: Dr. Otávio Peixoto, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Litisconsorte:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela impetrante no processo no 1002330-90.2025.8.11.0002, julgando deserto o recurso inominado. A impetrante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o e § 3o, do CPC.

O julgador não está vinculado à simples declaração de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido quando ausentes elementos mínimos de prova da incapacidade financeira.

No caso concreto, a impetrante não apresentou qualquer documentação hábil a demonstrar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se desincumbindo do ônus de comprovar a iliquidez momentânea.

A jurisprudência pacífica reconhece que o benefício da justiça gratuita não é automático e que o indeferimento pode ocorrer de forma fundamentada, sem que isso configure ilegalidade ou violação de direito líquido e certo.

Ausente prova inequívoca da condição de miserabilidade jurídica, revela-se legítima a decisão impugnada, não cabendo sua reforma por meio de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige prova da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a parte não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A simples alegação de pobreza, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não obriga o magistrado à concessão do benefício.

O mandado de segurança não se presta à revisão de decisão judicial regularmente fundamentada, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJRS, MS no 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, 1a Turma Recursal Cível, j. 13/09/2019. TJSP, MS no 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 16/09/2020. TJMT, AI no 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 20/04/2021.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1002330-90.2025.8.11.0002
, julgando-o deserto.

A impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar a manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1002330-90.2025.8.11.0002
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que a impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Embora os argumentos da impetrante mereçam consideração, verifico que não foi apresentada qualquer documentação que comprove sua alegada incapacidade financeira. Assim, a ausência de comprovação da impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal afasta a presença do fumus boni juris.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, No 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025